Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALTA DE DILIGÊNCIA DO EMBARGADO. FRAUDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Comprovado que a ação de execução foi ajuizada contra parte ilegítima, em razão da falta de cautela do embargado, inviável a condenação do embargante ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios.
3. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo.
4. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
5. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Quanto ao prequestionamento, de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários fixados.